Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-59.2023.8.11.0095
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000184-59.2023.8.11.0095
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS TESCKE MELO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ABDIEL SILVA - CPF: 062.964.721-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO DE SOUZA TESCKE - CPF: 041.101.511-71 (TERCEIRO INTERESSADO), D. F. C. - CPF: 058.194.732-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA GONCALVES - CPF: 792.177.962-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BILISTKI REGO - CPF: 042.829.371-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMARIS SILVA - CPF: 055.707.051-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BILISTKI (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 025.182.151-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ELI CARLOS SANTOS DIAS - CPF: 027.516.081-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO SOARES - CPF: 003.188.741-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOIRCO DA SILVA - CPF: 538.110.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEANE BILISTKI - CPF: 033.327.901-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILEIA CAETANO DA ROCHA - CPF: 020.846.211-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN JUNIOR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 052.623.711-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARQUINHOS DO CARRO (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON PAULO DA SILVA - CPF: 780.619.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI DE MOURA FIUZA - CPF: 713.551.201-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA APARECIDA PEREIRA SCATOLA - CPF: 059.670.419-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSMAR BILISTKI - CPF: 046.672.531-00 (VÍTIMA), LUIS ALBERTO BOAVENTURA OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] – RECORRENTE PRONUNCIADO – INDÍCIOS INSUFICIENTE DE AUTORIA E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE DESPRONUNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFCADORAS - INDÍCIOS DE AUTORIA - DECLARAÇÕES DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA E TESTEMUNHAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - PRONÚNCIA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENTENDIMENTO DO STJ - ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - MOTIVO FÚTIL - DESENTENDIMENTO POR MOTIVO BANAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT – MEIO CRUEL - MULTIPLICIDADE DE GOLPES CONTRA A CABEÇA DA VÍTIMA - INSTRUMENTO UTILIZADO [PEDRA] – MORTE POR TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO – ENTENDIMENTO DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESENTENDIMENTO PRÉVIO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SURPRESA – JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Isso porque, a a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

A “
despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade
” (TJDF, RSE nº 20080310050138).

O desentendimento por motivo “banal” pode caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059), “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

“
Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque, uma vez que o caderno processual traz elementos indicando que, hipoteticamente, a vítima foi morta por motivação fútil, decorrente, em tese, de discussão banal [...]
” (TJMT, RSE nº 1003744-37.2022.8.11.0000).

“Inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana
” (TJMT, RSE nº 1008607-41.2019.8.11.0000).

Se houve desentendimento prévio, não se configura o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima por inexistir “
o elemento surpresa
” (TJMT, Ap nº 1000307-10.2020.8.11.0080).

Recurso provido parcialmente para afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2º, IV], mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil e meio cruel [CP, art. art. 121, § 2º, II e III].

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000184-59.2023.8.11.0095 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE PARANAÍTA

RECORRENTE(s):
CARLOS TESCKE MELO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por CARLOS TESCKE MELO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos de ação penal (PJE nº 1000184-59.2023.8.11.0095),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido] – art. 121, § 2º, II, III e IV do CP- (ID 187670122).

O recorrente sustenta que: 1) “
não estão presentes os indícios suficientes de autoria
”; 2) as qualificadoras [motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido] não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Em pleito subsidiário, afastadas as qualificadoras.

Prequestiona o art. 93, XI, da CF; arts. 155, 413 e 414 do CPP e art. 121 do CP (ID 187670131)

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAÍTA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 187670134).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – Pedido para despronunciar o réu por ausência de provas. Exclusão das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima – Impossibilidade – Decisão de pronúncia possui caráter processual – Existência de materialidade e indícios de autoria – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Matéria afeta ao Tribunal do Júri – Princípio in dubio pro societate – Qualificadoras que não se demonstram manifestamente descabidas para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 188439236)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 01/01/2023, por volta das 6h20min, na estrada que dá acesso ao Bairro Nossa Terra Nossa Gente, município de Paranaíta/MT, CARLOS TESCKE MELO, consciente e voluntariamente, com intenção homicida, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou JOSMAR BILISTKI, desferindo-lhe diversos golpes na cabeça - região auricular e mastodiana direita, utilizando de um instrumento contundente, causando os ferimentos descritos no laudo de necropsia de ID 111321897 – pág. 1/19, que foram a causa eficiente da morte. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CARLOS TESCKE MELO como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.”
(Fernanda Alberton, promotora de Justiça – ID 187670059)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] 1.1 – Da materialidade delitiva

A materialidade do crime de homicídio restou comprovada pelo Inquérito Policial n°. 113/2022 (ID. 111320597); portaria (ID. 111320413); boletins de ocorrência (ID. 111320414;111320415); imagens das câmeras de segurança (IDs. 111320434; ID. 111320667 ao ID.111320631); relatório de investigação (ID. - Pág. 1/35); certidão de óbito da vítima (ID. 111320638); laudo pericial necrópsia (ID. 111321897 - Pág. 1/19); termo de reconhecimento fotográfico firmado pela testemunha Dara Fabiana (ID. 111321934); laudo pericial do local do delito (ID. 111388016 - Pág. 1/6); relatório final (ID. 111388020 - Pág. 1/7); além das declarações prestadas pelas testemunhas em sede policial e judicial, inclusiva e própria confissão do acusado CARLOS na fase extrajudicial.

1.2- Dos indícios suficientes de autoria

Os indícios suficientes de autoria resultam dos depoimentos colhidos nos autos, tanto na fase investigatória, quanto em Juízo.

Tal conclusão é alcançada pelos depoimentos prestados na fase policial e na fase judicial, seja pelo relato da testemunha Dara Fabiana Campagnoni que narrou em Juízo, que, nada data dos fatos estava indo para sua residência, ocasião em que se encontrou com o denunciado e com a vítima em meio ao percurso. Esclareceu que estava saindo do Lago de Paranaíta com sua namorada, momento em que presenciou CARLOS e JOSMAR saindo do Hotel Rios.

Acrescentou que durante o trajeto se separou de sua namorada que tomou outro percurso, tendo CARLOS e JOSMAR a acompanhado por aproximadamente 15 minutos no trajeto. Salientou, ainda, que durante o trajeto a vítima puxou assunto consigo, porém o ignorou. Por fim, verberou, que JOSMAR e CARLOS estavam alterados, esclarecendo que a vítima apresentava mais dificuldades para caminhar.

Em Juízo, a testemunha Luis Alberto Boaventura Oliveira, investigador de polícia, narrou, em resumo, que participou das investigações e com análise das imagens das câmeras de segurança e depoimento das testemunhas chegaram até o acusado. Salientou que o corpo da vítima foi encontrado em estado de putrefação e que não foi localizado nenhum objeto perto do corpo do ofendido. Por fim, relatou que o acusado confessou a conduta delitiva.

Ouvido em Juízo, o informante Danilo Bilistki, tio da vítima, em resumo, narrou que no dia dos fatos, estava com a vítima nas festividades que ocorreram no lago municipal, tendo a vítima ingerido grande quantidade de bebida alcoólica. Acrescentou, ainda, que presenciou a vítima JOSMAR andando com o réu CARLOS na data do ocorrido. Por fim, pontuou que a vítima não era usuário de drogas e era homossexual.

Em Juízo, ao ser interrogado, o réu exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Isto posto, se presentes indícios que apontam a pessoa do acusado como sendo o autor da conduta delitiva em detrimento da vítima, é o bastante para a fase sumária da formação da culpa, tornando impositiva a pronúncia do acusado.

1.3 – Da qualificadora

Quanto as qualificadoras descritas no tipificadas no artigo 121, § 2º, inciso II, III e IV, do Código Penal, devem ser mantidas, por ora, eis que, são circunstâncias integrantes do tipo qualificado e, nos termos do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, comporão a pronúncia sempre que houver pelo menos indício probatório para acolhê-las, o que vislumbro nos autos, ante as provas até aqui colhidas, principalmente pelas declarações prestadas pelas testemunhas.

Ademais, cabe ao Tribunal do Júri dirimir suspeita acerca da existência das qualificadoras, após o exame aprofundado dos meios de prova trazidos aos autos, conforme acima mencionado, mormente porque nesta fase procedimental deve ser aplicada a máxima do “in dubio pro societate”, como já mencionado, de modo a ensejar a exclusão das qualificadoras apenas se forem manifestamente improcedentes, que não o caso dos autos. [...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pelos crimes praticados contra a vítima JOSMAR BILISTKI PRONUNCIO o acusado CARLOS TESCKE MELO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo, 121, § 2º, incisos II (MOTIVO FÚTIL), III (EMPREGO DE MEIO CRUEL) e IV ( RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAVÍTIMA), do Código Penal (homicídio qualificado), submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Paranaíta/MT. [...].”
(Tibério de Lucena Batista, juiz de Direito – ID 187670122)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Confronto Necropapiloscópico nº 021.1.003.2023 (ID 187669653), Relatório de Investigação nº 2023.13.1738 (ID 187669656), Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.11574 (ID 187669657), Laudo Pericial de Necrópsia nº 542.1.01.8987.2023.91107-A01 (ID 187669667), Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 187669672), Laudo Pericial nº 40.2.21.8985.2023.95376-A01 (ID 187670048), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gilberto Soares, testemunha (ID 187668286), Jucileia Caetano da Rocha, testemunha (ID 187668287), Joseane Bilistki, irmã da vítima (ID 187668288), Bruno Bilistki Rego, sobrinho da vítima (ID 187668289), Danilo Bilistki, sobrinho da vítima (ID 187668293; ID 187668295), Dara Fabiana Compagnoni, testemunha (ID 187669652; ID 187669671; ID 187669692), Abdiel Silva, testemunha (ID 187669654), Joirço da Silva, testemunha (ID 187669673), Roseli de Moura Fiuza, testemunha (ID 187669676), Edivaldo de Oliveira, testemunha (ID 187669680), Eli Carlos Santos Dias, testemunha (ID 187669681), Nilson Paulo da Silva, testemunha (ID 187669686), Luan Junior Rodrigues de Jesus, testemunha (ID 187669687), Vanessa Aparecida Pereira Scatola, testemunha (ID 187669688), Claudio de Souza Tescke, pai do recorrente (ID 187670044) e interrogado o recorrente (ID 187670093).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Dara Fabiana Compagnoni, testemunha (ID 187670104), Danilo Bilistki, sobrinho da vítima (ID 187670104), Luis Alberto Boaventura Oliveira, investigador de Polícia (ID 187670104) e o interrogatório do recorrente (ID 187670104).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 1º.1.2023, por volta das 6h20min, após o encerramento da festividade de “réveillon” ocorrida no lago municipal de Paranaíta/MT, Josmar Bilistki [vítima] convidou CARLOS TESCKE MELO [recorrente] para ir até sua residência. Enquanto estavam a caminho, houve um desentendimento entre eles; ambos continuaram o trajeto, quando o recorrente jogou uma pedra na cabeça da vítima, resultando na sua queda ao chão. Em ato contínuo, o recorrente golpeou a vítima [aproximadamente cinco ou seis] com uma pedra maior, causando-lhe sua morte por traumatismo cranioencefálico, de acordo com o Laudo Pericial de Necrópsia nº 542.1.01.8987.2023.91107-A01 (ID 187669667), subscrito por perito oficial médico legista [Tiago de Oliveira Ferreira].

As investigações com base em “
imagens das câmeras de segurança e depoimento das testemunhas
” levaram à identificação do recorrente como sendo o agressor, conforme bem observado pela i. PGJ (Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 188439236).

Claudio de Souza Tescke [pai do recorrente], perante a autoridade policial, declarou que seu filho revelou ter brigado com “
um cara
” e, em suas palavras, “
acho que fiz uma cagada
” (ID 187670044).

Não bastasse, o próprio recorrente, na fase policial, admitiu ter matado a vítima, consoante interrogatório registrado em vídeo (ID 187670093).

Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Isso porque, a a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia
.” (RSE nº 1017457-84.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2020)

Noutro giro, “
a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade
” (TJDF, RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

No tocante às qualificadoras, o motivo fútil foi inserido na denúncia e mantido na pronúncia porque o homicídio teria sido praticado após uma discussão entre recorrente e vítima (ID 187670059).

Com efeito, o desentendimento por motivo “banal” pode caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059), “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Ao caso, aplicável do seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque, uma vez que o caderno processual traz elementos indicando que, hipoteticamente, a vítima foi morta por motivação fútil, decorrente, em tese, de discussão banal [...]
.” (RSE nº 1003744-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 17.2.2023)

Por sua vez, a multiplicidade de golpes contra a cabeça da vítima e o instrumento utilizado [pedra] podem indicar intenso sofrimento, a caracterizar o emprego de meio cruel, visto que foram identificadas na vítima “
extensas fraturas acometendo os seguintes ossos: mastoide direito, temporal direito, parietal direito, frontal e estendendo-se até ocorrer disjunção de osso temporal esquerdo
”, as quais podem ser aferidas no
Laudo Pericial de Necrópsia nº 542.1.01.8987.2023.91107-A01 (ID 187669667)
.

A respeito, adota-se entendimento deste e. Tribunal:

“
Inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana
” (TJMT, RSE nº 1008607-41.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 18.10.2019).

Assim sendo, as qualificadoras [motivo fútil e meio cruel] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da pronúncia.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, a vítima teria sido atingida com uma pedrada na cabeça, pelo recorrente, após uma discussão entre eles.

Se houve desentendimento prévio, não se configura o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima por inexistir “
o elemento surpresa
” (TJMT, Ap nº 1000307-10.2020.8.11.0080 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, - 23.6.2023).

Logo, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida [CP, art. 121, § 2º, IV] deve ser excluída da pronúncia.

Sobre o prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2º, IV], mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil e meio cruel [CP, art. art. 121, § 2º, II e III].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023